Tribunal: TJMT
Processo: 1054087-79.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054087-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (APELANTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JONATHAN SOUZA DA CUNHA - CPF: 010.055.131-98 (APELANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FOLHAMAX (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de empresa jornalística, sob a alegação de que a matéria publicada em seu site teria violado a honra, dignidade e imagem do autor.

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber se a matéria publicada configurou abuso da liberdade de imprensa e causou danos morais.

III. Razões de decidir.

3.

A liberdade de imprensa é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, essencial para o funcionamento do Estado democrático de direito, mas não se trata de direito absoluto, encontra-se limites nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a privacidade. O exercício da liberdade de imprensa deve ser pautado pela ética e pela responsabilidade social, observado os princípios da veracidade, da imparcialidade e da dignidade da pessoa humana.

4.

No caso em exame, a matéria jornalística, embora utilize termo pejorativo em seu título, não cita o nome do autor e não contém fotos capazes de identificá-lo, limita-se a narrar os fatos ocorridos, sem expor o autor a situação vexatória ou constrangedora.

5.

Não se configurou abuso no exercício da liberdade de imprensa, tampouco a matéria causou danos morais.

IV. Dispositivo e tese.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A liberdade de imprensa, embora fundamental, encontra limites nos direitos da personalidade.

2. A responsabilidade civil por danos morais em publicações jornalísticas exige a demonstração de abuso no exercício da liberdade de imprensa e efetiva violação à honra ou imagem. 3. A mera utilização de termo pejorativo em título de matéria jornalística, sem identificação do ofendido e exposição vexatória, não configura, por si só, abuso da liberdade de imprensa ou dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, V, X, XIV, XXXIII e art. 220; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 705.630 AgR, Rel. Min. Celso de Melo, j. 22/03/2011, DJe 06/04/2011; TJMT, N.U 1005734-50.2019.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/06/2022, DJe 21/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Jonathan Souza da Cunha

Ação
: indenização por danos morais em decorrência de matéria jornalística

Sentença
: Julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa. Observado a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

225388171
)
: O apelante alega que a matéria jornalística publicada pelo apelado tinha caráter sensacionalista.

Argumenta que a publicação da matéria lhe causou danos morais, atingiu sua honra, dignidade e imagem perante a sociedade. Sustenta que a reportagem o expôs ao ridículo e ao desprezo público, porquanto gerou constrangimento, humilhação e sofrimento psicológico.

Mesmo com o rosto borrado na foto que acompanhava a matéria, o apelante considera que sua imagem foi exposta de forma indevida e desnecessária. Aduz que a publicação da foto, associada ao seu nome e à acusação de assédio sexual, contribuiu para sua identificação e exposição pública, portanto violou seu direito à privacidade e intimidade.

O autor defende que o jornal tinha ciência de sua condição de pessoa com deficiência mental, que o apelado abusou do direito de informação ao publicar a matéria. Ressalta que deveria ter sido considerado sua vulnerabilidade e se abstido de publicar a reportagem ou, ao menos, ter tomado medidas adicionais para proteger sua identidade e evitar sua exposição pública.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento a titulo de danos morais ao apelante no valor de R$ 20.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
(Id. 225388175): A Folhamax defende o seu direito de liberdade de imprensa e argumenta que a matéria publicada se baseou em fatos reais e que não houve abuso na divulgação da notícia.

O
Ministério Público
opina pelo provimento do recurso, afirma que a Folhamax extrapolou os limites da liberdade de imprensa e que a matéria publicada causou danos morais ao apelante (Id. 242831189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonathan Souza da Cunha, representado por sua curadora Tania Benedita Souza da Cunha, contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais em face de C. G. DE MORAES - ME (Folhamax).

O apelante alega que a Folhamax publicou em seu site uma matéria sensacionalista sobre um incidente ocorrido em 08/06/2017, no qual ele foi acusado de assédio. Sustenta que explorou o incidente de forma exagerada e desproporcional, porquanto violou sua dignidade e privacidade, especialmente por ser ele pessoa com deficiência mental.

A controvérsia está em saber
se a matéria publicada pelo jornal configurou abuso da liberdade de imprensa e causou danos morais ao apelante.

Acerca da matéria, a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5º, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5º, inciso X):

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...); IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...); X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...); XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (...).”

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”

Ainda, vale mencionar que, na atualidade, não são poucos os casos em que há conflito direto entre os direitos decorrentes da atividade jornalística (direito de informar/direito à liberdade) e os direitos à imagem do indivíduo.

Se por um lado a imprensa deve tomar especial cuidado com as informações prestadas e com as imagens divulgadas, por outro lado não podem ser privadas de transmitir toda e qualquer informação, sob pena de configurar expressa censura à mídia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre a liberdade de imprensa, assim esclarece o Ministro Celso de Melo, no julgamento do AI 705.630 AgR (j. 22/03/2011, DJe 06/04/2011):

“A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar.”

Ao considerar os apontamentos acima, a depender do caso concreto, é possível que um dos direitos em conflito seja mitigado, porquanto, como se sabe, nenhum direito fundamental é absoluto e merece ser analisado caso a caso pelo julgador qual deverá prevalecer.

É inegável a importância da liberdade de imprensa em uma sociedade democrática. Assegurada pela Constituição Federal, ela garante o direito à informação e a livre circulação de ideias, permite o controle social e a denúncia de irregularidades.

Contudo, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto. Ela encontra limites nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a privacidade. O exercício da liberdade de imprensa deve ser pautado pela ética e pela responsabilidade social, observado os princípios da veracidade, da imparcialidade e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, embora a matéria publicada pela Folhamax utilize o termo pejorativo em seu título, o que pode ser considerado de mau gosto e desrespeitoso, é importante ressaltar que a reportagem não cita o nome do apelante e não contém fotos capazes de identificá-lo.

A matéria se limita a narrar os fatos ocorridos, sem expor o apelante a uma situação vexatória ou constrangedora. Nesse sentido, entende-se que não houve abuso no exercício da liberdade de

imprensa e que a matéria não causou danos morais ao apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E O DIREITO À IMAGEM DA REQUERENTE – MATÉRIA JORNALÍSTICA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO
– ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É cediço que a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5º, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5º, inciso X). Nem todos os casos em que há vinculação de fotos do indivíduo na mídia resultará em ato ilícito hábil a gerar indenização por danos morais, ainda mais, no caso, em que toda a matéria publicada está embasada em boletins de ocorrências, cujas cópias foram juntadas aos autos com a defesa apresentada pela requerida, ora apelada.

Mostra-se prejudicada a afirmação de que as imagens veiculadas nas publicações via internet ferem o direito de personalidade da requerente, ora apelante, afastando, assim, qualquer pretensão à indenização por danos morais. (N.U 1005734-50.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Assim, observa-se que a requerida, agora apelada, agiu dentro da legalidade ao fornecer informações de interesse público à população.

Além disso, a reportagem preservou a identidade do apelante ao não mencionar seu nome, porquanto se limitou a utilizar apenas suas iniciais. A imagem que acompanha o texto também foi editada pela Folhamax para ocultar o rosto do autor, de modo a garantir assim o seu anonimato.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11º do CPC). Contudo, suspenso a exigibilidade em relação ao autor, devido ao benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024